Tribunal: CARF
Processo: 16095.000113/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000113/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.642 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FIORELLI COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO..
É regular o lançamento fiscal amparado em fatos devidamente descritos, com
indicação expressa das origens das base de cálculos utilizadas para apuração do
tributo devido. Cabendo ao contribuinte a indicação objetiva de eventuais
falhas em tal apuração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR.
Estando ou não a empresa inscrita no Programa de Amparo ao Trabalhador,
não incide o tributo previdenciário sobre gastos com alimentação in natura
fornecida ao empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados motivados pela falta
de inscrição da fiscalizada no Programa de Amparo ao Trabalhador – PAT.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 05-
26.432, de 14 de agosto de 2009, exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas/SP, fl. 139 a 144 , que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.222.111-4, relativo às contribuições da
empresa destinadas a outras entidades ou fundos (Terceiros).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000113/2009-80
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000113/2009-80

O citado Auto de Infração consta de fl. 05 a 37 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 114 a 118, tendo sido lançado crédito tributário para o ano de 2014, no valor total
de R$ 89.923,68, consolidado em março de 2009, valor este integrado por principal, multa e
juros.
Assim a Decisão recorrida resumiu a exigência:
O lançamento é constituído de três levantamentos distintos:
FOL-FOLHA DE PAGAMENTO: (51.196.855/0001-70))(51.196.855/00007-66). Dos
valores constantes em Folhas de Pagamento, foram abatidos os que foram declarados
em GFIP (Guia de Recolhimentos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) conforme relatório denominado RL-Relatório de
Lançamentos;
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.(51.196.855/0001-
70). A empresa forneceu aos seus trabalhadores, refeições e lanches, sem comprovar a
inscrição no PAT. Os valores constantes do levantamento foram extraídos da
contabilidade da empresa, subtraídos os créditos ali lançados. As despesas com o PAT
foram consideradas remunerações dos empregados e também não foram declaradas em
GFIP. Mesmo solicitada, a empresa deixou de apresentar a relação dos trabalhadores
beneficiados, assim, foi cobrada a alíquota mínima para cálculo da contribuição dos
segurados empregados.
AFE-SEBASTIÃO AMARO DOS REIS. (51.196.855/0003-32). Os valores de
remuneração do empregado Sebastião foram arbitrados com base nos valores declarados
na RAIS, uma vez que seu nome não foi incluído em Folha de Pagamento, sendo por
isso autuada a empresa. Foram declarados em GFIP apenas as competências Outubro a
Dezembro de 2004. A contribuição do empregado foi calculada de acordo com sua faixa
salarial.

Ciente do lançamento pessoalmente em 06 de abril de 2009, fl. 05, inconformado,
o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 124/129, em que apresentou os
argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais
foram devidamente sintetizados pela decisão recorrida nos seguintes termos:
• Que não foram apontados detalhadamente os fatos concretos que levaram ao
lançamento do vultoso débito suplementar, estando, portanto, o levantamento irregular e
arbitrário;
• Que as refeições oferecidas aos empregados não eram gratuitas, tendo sido penalizada
apenas por não ter efetuado sua inscrição anual no PAT;
• Que conforme artigo 458 da CLT somente quando a alimentação é gratuita, como
complemento do pagamento em dinheiro e por força do contrato ou do costume, se dará
a integração ao salário, trazendo jurisprudência;
• Que no caso em tela, os empregados nada receberam, ao contrário, tiveram
descontados de seus salários o valor da alimentação.
Que o auto deve ser anulado e desconstituído o crédito tributário decorrente.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000113/2009-80

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo devidas aos
Terceiros diversos, conforme determina a lei.
PAT-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.
Integram o salário-de-contribuição da empresa os valores despendidos
com alimentação se a mesma não estiver inscrita no Ministério do
Trabalho e Emprego.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 09 de setembro de 2009, conforme AR de fl. 149,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 150/155, em 01 de
outubro de 2009, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos O2.JLH.0422.REP.004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DAS
SUPOSTAS
DIFERENÇAS
ENTRE
OS
VALORES
RECOLHIDOS E OS EFETIVAMENTE DEVIDOS
No presente tema, a defesa alega que o lançamento teria sido omisso em pontos
relevantes, pois o Agente Fiscal teria se limitado a apresentar cálculos sem apontar
detalhadamente os fatos concretos que geraram sua convicção quando à existência do crédito
suplementar. Em particular diante da farta documentação existente na empresa autuada.
Sendo estes os parcos argumentos recursais neste tema, é inconteste que o
Relatório Fiscal aponta os elementos examinados e que ampararam o lançamento, além de
indicar as peças fundamentais do Auto de Infração para correto entendimento da matéria.
Avaliando o citado AI, é possível aferir, pelo seu Relatório de Lançamentos – RL,
no campo observação, a origem da base de cálculo apurada, como se vê no excerto abaixo:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000113/2009-80

Assim, para que a defesa pudesse contestar a base de cálculo apurada, deveria ter
avaliado a compatibilidade de tais informações com seus registros e apontar eventuais falhas.
Assim, não tendo sido apresentados elementos extintivos, impeditivos ou
modificativos do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, não
há mácula que justifique o acolhimento das razões recursais neste tema.
FALTA DE INSCRIÇÃO NO PAT
O presente tema não exige deste Relator maiores considerações, já que o motivo
que
levou
ao
Levantamento
“PAT
–
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR”, foi assim descrito pela Autoridade lançadora:
7. "PAT" — PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Período de lançamento: competência 01/2004 a 12/2004
7.1. A empresa fornece aos seus trabalhadores, refeições e lanches, porém, para o ano
de 2004, não apresentou recibo de adesão ao PAT (Programa de Alimentação ao
Trabalhador), e sem as contribuições destinadas à OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
— TERCEIROS. Foi também consultado o sítio do Ministério do Trabalho e Emprego,
no dia 09/02/2009, nenhum registro foi encontrado de inscrição no PAT.
Como se vê, o fiscalizado fornece alimentação in natura a seus colaboradores, o
que impõe trazer à balha entendimento já manifestado pela própria Procuradoria da Fazenda
Nacional por meio do Ato Declaratório PGFN no 3, de 20 de dezembro de 2011, que assim
dispõe:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
Neste sentido, alinhado à reiterada jurisprudência administrativa e judicial sobre a
matéria, estando ou não a empresa inscrita no Programa de Amparo ao Trabalhador, não incide o
tributo previdenciário sobre gastos com alimentação in natura fornecida ao empregado.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.642 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000113/2009-80

Assim, neste tema, tem razão a defesa.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar os créditos tributários lançados motivados pela falta de inscrição da
fiscalizada no Programa de Amparo ao Trabalhador – PAT.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 169
DF CARF MF
Original